Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707560-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BENEDITA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 180510365) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA no 0709729-80.2023.8.07.0018. Na r. decisão (ID 180510365), o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou o cálculo da contadoria judicial. Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega que haveria “excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo” e que seria impossível a “...cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices, uma vez que já embutidos em sua estrutura remuneratória”. É o necessário. Com a devida vênia, tenho dificuldade em encontrar o próprio interesse recursal no presente agravo de instrumento eis que, em tese, eventual acolhimento do recurso não acarretará nenhum proveito ao DISTRITO FEDERAL. Explico. Numa atenta análise dos autos, mormente o cálculo da contadoria (ID 178168626), constato que a correção monetária (Índice utilizado: IPCA-e) ocorreu até novembro de 2021 e a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Desse modo, ao que tudo indica, não há qualquer controvérsia nos autos porque tanto a r. decisão agravada quanto a pretensão recursal encontram-se alinhadas no seguinte sentido: a base de cálculo para a incidência da Taxa SELIC será o valor do débito principal até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que é composto pelos juros de mora e correção monetária incidentes até então, para, a partir daí, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre a totalidade da quantia devida. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para justificar a utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator